Tribunal: TJDFT
Processo: 0000595-67.2018.8.07.0011
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, DO STJ.

1. Em se tratando de réu multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão deve ser parcial ou proporcional, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

2. Conforme entendimento consubstanciado na Súmula 231, do STJ, não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal, em razão de circunstâncias atenuantes.

3. Recursos conhecidos. Deu-se parcial provimento ao recurso do primeiro apelante. Negou-se provimento ao recurso do segundo.